Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709235-45.2023.8.07.0010 RECORRENTE: WENDEL FREITAS MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Ameaça. Provas. Atipicidade. Apelação não provida. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 5 dias de detenção, pelo crime de ameaça. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a conduta é típica. III. Razões de decidir 3. As provas - depoimentos da vítima e da testemunha - firmes e coerentes, no sentido de que o réu, na presença do conselheiro tutelar, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima ao dizer que iria atropelá-la caso a encontrasse em via pública, causando-lhe temor, justificam a condenação pelo crime de ameaça. IV. Dispositivo 4. Apelação não provida. Dispositivo relevante citado: CP, art. 147. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n. 1655371, 07032953520198070012, Rel. Desa. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023. No especial, o recorrente colaciona julgados do STJ e do TJPR, no intuito de demonstrar divergência jurisprudencial, no sentido de que, para a configuração do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é imprescindível que a conduta do agente cause temor atual, concreto e fundado à vítima, sendo insuficiente qualquer referência a eventos passados ou hipotéticos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, apontando vulneração aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da ausência da demonstração de temor efetivo da vítima e da tipificação do crime de ameaça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído no sentido de que “A análise de atipicidade da conduta que exige reexame de fatos e provas é vedada em recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.861.717/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Verbete sumular 7 do STJ que também é aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.574.728/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019